Tribunal: CARF
Processo: 10325.720240/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720240/2012-67
ACÓRDÃO
1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA CAMILLO E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
LIVROS
CONTÁBEIS
E
FISCAIS.
ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação, à autoridade tributária, dos livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou do Livro Caixa, no caso de apurar-se
lucro presumido, dá ensejo ao arbitramento do lucro.
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Quando os elementos coligidos nos autos são suficientes para o
julgamento da lide, é prescindível a realização de perícia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Conselheiro redator ad hoc designado
para formalizar o acórdão.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720240/2012-67
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 11-61.661 - 3a Turma
da DRJ/REC, 29 de janeiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
às fls. 305 a 307, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 321
a 323, lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante
de R$ 3.405.062,59.
2. Consoante o Termo de Verificação Fiscal (fls. 339 a 347), o lançamento
decorreu de arbitramento do lucro, que se fez necessário ante a não
apresentação do livro Caixa, tampouco dos livros Diário e Razão.
3. A interessada apresentou impugnação (fls. 354 a 394), em que discorre sobre
movimentação financeira, origem de depósitos bancários, quebra de sigilo,
ilegitimidade e ilegalidade de lançamento efetuado com base em extratos
bancários, violação de direito líquido e certo, mácula a princípios constitucionais
em face da tributação com base em presunção e outros assuntos relacionados à
tributação por omissão de receita, caracterizada pela falta de comprovação da
origem de recursos utilizados em depósitos bancários.
4. Contrapõe, ainda, o arbitramento do lucro teria sido indevido, porquanto a
empresa teria apurado prejuízo em todos os trimestres do ano objeto da
autuação, e a "qualificação" da multa teria sido indevida.
5. Requereu, por fim, a realização de perícia.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação do contribuinte nos
termos da ementa a seguir transcrita:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720240/2012-67
3

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
INCOMPETÊNCIA. JULGAMENTO. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
CONTÁBEIS
E
FISCAIS.
ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação, à autoridade tributária, dos livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou do Livro Caixa, no caso de apurar-se lucro
presumido, dá ensejo ao arbitramento do lucro.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Quando os elementos coligidos nos autos são suficientes para o julgamento da
lide, é prescindível a realização de perícia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pela nulidade do auto de infração, realização de perícia e pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720240/2012-67
4
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN

Inicialmente, a recorrente suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração
alegando para tanto que houve violação ao art. 142 do CTN, e por erro na determinação da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que tornaria os valores indevidos, irreais e exorbitantes,
contaminando o lançamento com vício insanável de ilegalidade, e o tornaria nulo de pleno direito,
nos seguintes termos:
(...) No caso específico, em que o agente fiscal expressamente declara que a
escrituração a que está a obrigada contém vícios, erros ou deficiências que a
tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária; Para fins do cálculo do IRPJ e da CSLL em caso de presunção de omissão
de receita, o lucro líquido deverá ser arbitrado e irá considerar, para fins de sua
apuração, os valores omitidos.
Assim, tem-se que a receita bruta deverá ser presumida com base em depósitos
bancários não contabilizados. O lucro arbitrado corresponderá ao valor resultante
da aplicação do mesmo percentual aplicável para o cálculo da estimativa mensal e
do lucro presumido (no caso da Consulente, 8%), acrescido de 20%. Ou seja: o
lucro arbitrado corresponderá a 9,6% dos depósitos bancários não contabilizados,
mas jamais poderá ser confundido com o total de tais depósitos (artigo 532 do
RIR/99).
O erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que torna os valores
indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com vício insanável de
ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito. (...)

Entendo que a nulidade suscitada deve ser rejeitada.
No caso em apreço, o auto de infração de IRPJ da CSLL foram devidamente lavrados
para formalização e exigência de crédito tributário pelo arbitramento do lucro em face da hipótese
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720240/2012-67
5
legalmente expressa ante a não apresentação do livro Caixa, tampouco dos livros Diário e Razão
(vide TVF fls. 339 a 347) nos termos do inciso III do artigo 47 da Lei no 8981/1995.
Convém destacar que a autoridade fiscal intimou a contribuinte por meio dos
Termos de Constatação e Intimação/Reintimação Fiscal em 05/08/2011, 26/09/2011, 24/10/2011
e 12/12/2011 para apresentar os Livros Caixa ou Livro Diário e Razão, sem qualquer resposta, a
fim de aferir a receita bruta referente ao ano-calendário de 2008, bem como a base de cálculo do
imposto sobre o lucro presumido e identificar eventualmente valores não oferecidos à tributação.
Portanto, após a inércia da contribuinte, a autoridade fiscal procedeu o lançamento
nos termos legais e a irresignação em relação ao suposto equívoco na base de cálculo que geraria
nulidade não merece guarida, uma vez que a revisão das bases tributáveis é controvérsia inerente
ao processo administrativo fiscal, e a dialética do procedimento permite que a autoridade fiscal e
o contribuinte lapidem o procedimento para ajustar ao longo do processo a exação ou a
exoneração do quantum devido.
No entanto, no caso, em apreço houve a necessidade de lançamento de ofício pelo
arbitramento do lucro nos termos dos artigos 904, 926, e 530, III do RIR/99 porque o contribuinte
não atendeu as intimações devidas, desta feita não há qualquer nulidade a ser pronunciada.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

DO PEDIDO DE PERÍCIA

No que diz respeito ao pedido de perícia, cabe afastar a referida possibilidade, na
medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito
de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720240/2012-67
6
pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer
pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.

Assim, a diligência fiscal ou conversão do julgamento para perícia não tem o condão
de substituir a obrigação do contribuinte para a produção de prova documental.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir diligências quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
Assim, por tudo que foi exposto, rejeito o pedido de realização de perícia por ser
desnecessária para a resolução da lide.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal se trata da análise de autos de
infração do IRPJ, às fls. 305 a 307, e da CSLL, às fls. 321 a 323, lavrados para formalização e
exigência de crédito tributário no montante de R$ 3.405.062,59 conforme Termo de Verificação
Fiscal (fls. 339 a 347), o lançamento decorreu de arbitramento do lucro, que se fez necessário ante
a não apresentação do livro Caixa, tampouco dos livros Diário e Razão.
O recorrente, por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, não contesta
especificamente as conclusões da autuação, tampouco os termos insertos no Acórdão da DRJ,
resumindo o seu apelo tecendo análise a respeito da tributação no contexto da Constituição
Federal de 1988, abordando linhas genéricas a respeito do lucro arbitrado como forma de se
alcançar a capacidade contributiva do contribuinte e faz comentários a respeito da base de cálculo
do lucro arbitrado no caso de omissão de receitas.
Vale ressaltar que os pontos acima mencionados foram tratados pelo recorrente
basicamente no plano teórico, não se atendo as especificidades da controvérsia estabelecida no
plano processual em análise, razão pela qual não há razão ou argumentação concreta oposta pelo
contribuinte capaz de reverter a decisão de primeiro grau.
Destaca-se que consta dos autos que a recorrente foi intimada a apresentar o Livro
Caixa ou os Livros Razão e Diário, advertida de que o não atendimento das intimações implicaria
lançamento de ofício com aplicação de multa agravada em 50% nos termos do art. 959 RIR de
1999, então vigente, porém deixou transcorrer todos os prazos sem atendimento do quanto
requisitado.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720240/2012-67
7
Nesse contexto, cabe mencionar que não cabe a autoridade fiscal a
responsabilidade pelas informações contábeis e fiscais do contribuinte que não apresentou a
documentação pertinente quando das respectivas intimações. Para tanto, vale mencionar o
racional da Súmula CARF 59 que ainda que houvesse a apresentação extemporânea dos livros,
haveria a manutenção do arbitramento do lucro. No presente caso, como já mencionado, os livros
sequer foram apresentados:
Súmula CARF no 59 - A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Sendo assim, na visão deste relator foi correto arbitramento do lucro e a conclusão
da DRJ, o que se fez com base nas receitas informadas na DIPJ e nas receitas apuradas junto às
empresas Ferro Gusa Carajás S.A., Viena Siderúrgica S.A., Gusa Nordeste S.A. e Vale S.A. A
apuração do imposto e da contribuição, inclusive os índices aplicados, o imposto de renda na
fonte deduzido etc., está minuciosamente descrita no Termo de Verificação Fiscal (vide quadros
das fls. 342, 343, 344 e 345).
No que diz respeito a alegação do recorrente de que não haveria a possibilidade de
arbitramento do lucro face a eventual apuração de prejuízo em todos os trimestres do ano objeto
da autuação, entendo que tal argumento não merece melhor sorte, isso porque a própria DRJ já
mencionou que em todos os trimestres de ano em questão apurou-se lucro, consoante ficha 14A
da DIPJ, às fls.63 a 66.
Além disso, a decisão de primeiro grau consignou corretamente (...) “que o
arbitramento independe da apuração de prejuízo, ou seja, mesmo que se apure prejuízo, havendo motivo para
arbitrar-se o lucro, deve a autoridade administrativa adotar o procedimento; o que deve ser feito com base na receita
bruta (e não no lucro/prejuízo)”
No que diz respeito ao agravamento da multa faço consignar que não consta no
Recurso Voluntário oposição a referida matéria razão pela qual nada a analisar quanto a este
ponto.
Conforme já mencionado no Acórdão da DRJ, o que se decidiu quanto ao IRPJ
estende-se à CSLL, ante a idêntica relação de causa e efeito existente.

CONSLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e de perícia, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.317 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720240/2012-67
8
Assinado digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira - Redator ad hoc

Fl. 480
DF CARF MF
Original